Tribunal: STJ
Processo: 0804056-12.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809516 - AL(2024/0461315-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL9958
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL9523
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO.
SÚMULA No 282/STF
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 7/STJ
PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão do acórdão recorrido, para entender pela necessidade de
produção de prova pericial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai o óbice da
.
Súmula no 7/STJ
3. A incidência das Súmulas no
e no
prejudica a análise
282/STF
7/STJ
da divergência jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bf1c715f-b4a1-486b-b6b7-29ac590aace0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809516 - AL(2024/0461315-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO.
SÚMULA No 282/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão do acórdão recorrido, para entender pela necessidade de
produção de prova pericial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência das Súmulas no
e no
prejudica a análise
282/STF
7/STJ
da divergência jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TITULARES DE
CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
RECORRIDA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E ACRESCENTOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TESE DE
INCOMPETÊNCIA DA 4o VARA CÍVEL COM BASE NO RESP 1.866.440/AL.
REJEIÇÃO. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. EXISTÊNCIA DE
DIVERSOS PRECEDENTES DO STJ QUE RECONHECEM A COMPETÊNCIA
DA ALUDIDA VARA. TESE DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE. NATUREZA ARITMÉTICA DOS CÁLCULOS. CLAREZA
DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EM EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA.
MULTA DO
§ 1o DO CPC. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
ART. 532,
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (e-STJ fl.
1.564)
Documento eletrônico VDA56004373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2f5e6c24-82b5-4913-aa1e-3f54ad21777c

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.687).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(1)
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que,
art. 98,
tratando-se de execução coletiva promovida por substituto processual, a competência
seria do juízo da ação condenatória (Distrito Federal) ou do domicílio dos beneficiários,
não sendo legítima a escolha do foro do domicílio do substituto processual, por
configurar aleatoriedade e ofensa ao princípio do juiz natural;
(2)
II, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da
art. 509,
homologação de cálculos unilaterais, por supressão da fase de liquidação
adequada em virtude da complexidade dos cálculos e das divergências apresentadas,
requerendo submissão à
; e
perícia/Contadoria
(3)
I, do Código de Processo Civil, sustentando que erros de cálculo
art. 494,
podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sendo matéria de ordem
pública não sujeita à preclusão, notadamente quanto à indevida inclusão de juros
remuneratórios já afastados.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
1.744/1.763
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, verifica-se que os arts. 98, § 2o, do do CDC e 494, I, do CPC não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
Documento eletrônico VDA56004373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2f5e6c24-82b5-4913-aa1e-3f54ad21777c

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial, colhe-se o
seguinte no julgado atacado:

"(...)
12 No que diz respeito à necessidade da realização da prova
pericial, compete esclarecer que este Tribunal, em dezenas de casos
semelhantes ao presente, tem entendido pela desnecessidade de atuação de
perito contábil em razão da natureza aritmética dos cálculos.
13 Desse modo, a análise do caso pelo juiz singular, em matéria
repetitiva, com a conclusão de que a atuação do perito contábil se mostra
desnecessária, não configura cerceamento de defesa. Antes, constitui
análise objetiva do juiz sobre processo que integra um grupo de dezenas de
outros processos sobre a mesma matéria e que, nesse sentido, tem
dispensado a prova pericial.
(...)." (e-STJ fl. 1.568)

Com efeito, a revisão do acórdão recorrido, para entender pela necessidade
de produção de prova pericial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO. REVISÃO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONFORMIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
COM A JURISPRDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
NEGATIVA DE
356/STF.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.169 DO STJ.
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
5. A análise da alegada existência de excesso de execução, erro de cálculo e
a necessidade de produção de prova pericial contábil demandam o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Os dispositivos de lei federal e as teses jurídicas suscitadas no recurso
especial não foram objeto de debate na instância de origem.
A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos
legais apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência
dominante do STJ, que reconhece a competência do foro do domicílio do
consumidor para execução de sentença coletiva e admite a interrupção do
prazo prescricional por protesto ajuizado pelo Ministério Público. A aplicação
da Súmula 83 do STJ reforça a impossibilidade de conhecimento do recurso
especial, dado que a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao
do
quando o acórdão examina e decide, de modo claro
art. 1.022
CPC/2015
e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, inexistindo omissão ou
negativa de prestação jurisdicional, não se confundindo decisão
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional.
9. Para afastar a aplicação do Tema 1.169 do STJ, o
fundamentou
TJ/AL
que o recurso especial foi interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença
Documento eletrônico VDA56004373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2f5e6c24-82b5-4913-aa1e-3f54ad21777c

coletiva, ou seja, em fase de liquidação de sentença, razão pela qual o
sobrestamento dos autos não se aplica ao caso.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.867.445/AL,
julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)
Por fim, a incidência das Súmulas no
e no
prejudica a
282/STF
7/STJ
análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o montante devido no cumprimento de sentença, os quais devem ser
majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2f5e6c24-82b5-4913-aa1e-3f54ad21777c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.809.516 / AL
Número Registro: 2024/0461315-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07160036220178020001
08040561220238020000
0804056122023802000050000
0804056122023802000050001
7160036220178020001
8040561220238020000
804056122023802000050000 804056122023802000050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL9958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL9523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56865037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: 02289239-1539-4935-b46b-b9c93eee775d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: 02289239-1539-4935-b46b-b9c93eee775d